Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706708-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSDE JACINTO FERREIRA AGRAVADO: IGOR FERREIRA OLIVEIRA DESPACHO Em análise do processo em referência neste agravo de instrumento, verifica-se que, na decisão interlocutória ao ID 113871160, foi determinado que a autora, ora agravante, junte aos autos documentos para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, a ordem judicial ainda não foi cumprida e o pedido de concessão da gratuidade ainda não foi apreciado na primeira instância. Por essa razão, intime-se a recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora